Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. TEMA 1.074 STJ. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO. ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No inventário, a homologação da partilha e a expedição de formal de partilha não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. A comprovação que se exige, conforme a tese fixada no Tema 1.074 STJ é a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos "bens do espólio". Por "bens do espólio" se compreendem aqueles que são relacionados e são objeto de partilha.
2. A comprovação do pagamento dos tributos incidentes aos bens inventariados dá-se antes da prolação da sentença.
3. Recurso desprovido.